Tribunal: TJPA
Processo: 0010389-69.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010389-69.2019.8.14.0048

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

APELADO: SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por JHB Jordy Imobiliária Vale dos Carajás contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais, cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Siloene Nogueira da Rocha, em virtude de negativação indevida junto ao SERASA. A sentença reconheceu a ilicitude da inscrição, determinou sua exclusão e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

A autora firmou contrato de compra de lote com a empresa ré e comprovou a quitação de todas as parcelas. Apesar disso, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes em 08/02/2017, com exclusão apenas em 20/08/2020.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia reside em definir:

(i) se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da quitação contratual, foi indevida;

(ii) se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, mesmo na ausência de prova de prejuízo concreto; e

(iii) se o valor fixado a título de indenização se mostra proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), sendo reconhecida a hipossuficiência da autora.

5.

Conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. No caso, a autora juntou comprovantes de quitação das parcelas contratadas, inclusive as vencidas em 08/02/2017 — data alegada como origem do débito —, sem que a ré tenha demonstrado a origem da dívida lançada.

6.

Restando comprovada a inexistência do débito, a inscrição em cadastro restritivo de crédito configura defeito na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento pacificado no STJ (AgRg no AREsp nº 371.875/PE).

7.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano, o tempo de manutenção da negativação, a ausência de justificativa plausível e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8.

Apelação cível conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença que condenou a ré à exclusão do apontamento e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.
2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, incisos V e X

·

Código Civil, arts. 186 e 927

·

CPC/2015, arts. 85, §2º e §11, e art. 487, I

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, incisos VI e VIII, e 14

·

Súmulas nº 54 e 362 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgRg no AREsp 371.875/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.08.2013

·

TJ-RJ, APL: 00410102520198190205, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, 12ª Câmara Cível, j. 05.05.2022

·

TJ-RN, APELAÇÃO CÍVEL: 08008006020228205120, Rel. Des. Sandra Elali, 2ª Câmara Cível, j. 30.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n. 0010389-69.2019.8.14.0048

APELANTE: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

APELADO: SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
J H B JORDY IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS
em face de sentença proferida pela Vara Única de Salinópolis, ratificando
a liminar deferida nos autos e, com fulcro no art.487, I, CPC, julgo procedentes os pedidos iniciais, para: 1)CONDENAR o requerido em obrigação de fazer de exclusão do apontamento indevido, já comprovada nos autos; 2) CONDENAR o requerido a indenizar a requerente por danos morais no valor de R$5.000,00(CINCO MIL REAIS), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da presente data (súmula nº362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (súmula nº54, STJ). Extingo o processo com resolução de mérito.

Narra a inicial que
SILOENE NOGUEIRA DA ROCHA
ajuizou a
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
, contra
JHB IMOBILIÁRIA VALE DO CARAJÁS/PARAUAPEBAS
, com o objetivo de
obter a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em razão de suposta inscrição indevida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

Alega a parte autora que:

Firmou contrato de compra de um lote imobiliário com a empresa ré em
15 de março de 2010
, no valor total de R$ 5.300,00, com entrada de R$ 500,00 e o restante parcelado em duas parcelas de R$ 250,00 e mais 48 parcelas de R$ 100,00;

Quitou todas as parcelas do referido contrato até o vencimento, conforme comprovantes de pagamento anexados;

Foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido inscrito no
SERASA
, a pedido da ré, no dia
08 de fevereiro de 2017
, por um suposto débito de R$ 500,00;

Tal inscrição indevida a impediu de obter um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, o qual visava custear
uma cirurgia de urgência
, o que lhe causou constrangimento e prejuízos diversos;

Trata-se, portanto, de cobrança indevida por dívida inexistente, pois todos os pagamentos foram realizados regularmente.

Argumenta que:

A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura ato ilícito, nos termos do
art. 186 e art. 927 do Código Civil
, dando ensejo à
reparação por danos morais
;

A situação descrita configura
dano moral in re ipsa
, sendo presumida a ofensa pela simples inscrição indevida, conforme entendimento consolidado nos tribunais;

Invoca também o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, sobretudo os artigos 6°, incisos VI e VIII, que garantem a
proteção da dignidade do consumidor
e
possibilitam a inversão do ônus da prova
quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do autor;

Ressalta a necessidade da
tutela antecipada
, dado que a inscrição indevida está em vigor desde 2017, gerando
restrições injustas à sua vida financeira
, com reflexos imediatos e contínuos.

Sustenta ainda que:

O
valor pleiteado a título de indenização por danos morais é de R$ 15.000,00
, considerado razoável diante da gravidade do ato ilícito praticado, da condição econômica da ré e da função pedagógica da reparação civil;

A autora é pessoa hipossuficiente, razão pela qual requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
com base no
art. 98 do CPC
;

A urgência da medida liminar se justifica pelos prejuízos econômicos e sociais gerados pela manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente, o que configura
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme os arts. 300 do CPC e 84 do CDC.

Por fim, requer
seja julgada procedente a ação
, condenando-se a ré à
retirada definitiva da inscrição
do nome da autora do SERASA, e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00
.

Em decisão de 24/07/2020, fora deferido o pedido liminar para a retirada da negativação dos cadastros de proteção ao crédito.

O feito tramitou regularmente com a apresentação de contestação, interposição de agravo de instrumento, negado. Retomada a marcha processual e intimadas as partes, o autor requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Os autos encontram-se carreados de provas, as quais são suficientes para embasar um juízo meritório pertinente ao caso, sendo, portanto, o presente momento processual de julgamento antecipado do mérito a teor do disposto no Art. 355, I do NCPC.

A relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, regulada pela Lei 8.078/90, sendo uma norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor, que é, via de regra, a parte hipossuficiente e vulnerável na relação contratual. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Prefacialmente, quanto a incompetência do juízo suscitada pelo requerido, diante do foro de eleição contratual, reitero que a relação em debate é de consumo, portanto, a fixação de competência deve nortear-se pela previsão legal art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 112, parágrafo único, do CPC, e, ainda, o disposto na Súmula 321 do E. STJ, segundo a qual é nula a cláusula de eleição de foro diverso do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, causando-lhe dificuldade à sua defesa em juízo, devendo prevalecer o lugar do seu domicílio. A corroborar:

JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E DO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE. JUROS DE OBRA PAGOS ALÉM DO PRAZO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR EM INDENIZAR. CLÁUSULA INDENIZATÓRIA OU COMPENSATÓRIA INACUMULÁVEL COM OS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Se a ação é de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, ainda que haja foro de eleição contratual, o CDC permite que o consumidor ajuíze a demanda em seu próprio domicílio (art. 101, I), a fim de facilitar seu acesso aos órgãos judiciários (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). É dispensável a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, bastando o seu afastamento, para prestigiar a aplicação da norma consumerista, cuja natureza é de ordem pública. Preliminar rejeitada. 2.Se o valor do proveito econômico pretendido pelo autor atende ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, fixado no art. 3º , I , da Lei 9.099 /95, não procede a alegação de incompetência do Juizado Especial. Preliminar rejeitada. 3. O fato dos valores pagos a título de "juros de obra" serem revertidos em prol do agente financeiro não é suficiente para atrair a formação de litisconsórcio necessário passivo, eis que a pretensão dos autores tem como fundamento o descumprimento do contrato, em razão do atraso na entrega do imóvel. Por outro lado, quem deu causa ao dano tem o dever de repará-lo. 4. Para verificar se houve atraso na entrega do imóvel, deve-se considerar o prazo estabelecido no contrato e a data da efetiva entrega das chaves ao comprador ou da adoção das medidas de sua convocação para esse fim. 5. Conforme previsto no Quadro Resumo do Contrato, o dia inicialmente previsto para a conclusão das obras era 28...(CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 1ª Turma Recursal dos Juizados... do Juizado Especial ACJ 20150710062490 (TJ-DF) LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA).

Ademais, a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.

Com essas considerações, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo requerido.

Quanto a impugnação à justiça gratuita, a rejeito, pois arguida genericamente.

Não há outras preliminares a serem analisadas. Passo ao exame do mérito.

Para fazer prova de seu direito, a parte autora juntou extrato de consulta aos cadastros de proteção ao crédito, contendo a negativação promovida pelo requerido, cuja ocorrência do inadimplemento acusa fevereiro/2017, no valor de R$500,00, além de boletos e respectivos comprovantes de pagamento das 05 últimas parcelas descritas no contrato firmado entre as partes apresentado pelo réu junto a contestação, todas com vencimento previsto para 08/02/2017, no valor de R300,00, cada, comprovando a não ocorrência de inadimplemento contratual no mês de referência indicado no apontamento desabonador.

A parte ré, por sua vez, em sua contestação, confessou que o nome da autora fora, de fato, incluído nos cadastros de proteção ao crédito, ao infirmar sua exclusão, alegando que a autora não comprovou estar adimplente com todas as parcelas, apenas com as vencidas em fevereiro de 2017, sustentando a inocorrência de danos morais e a improcedência dos pedidos iniciais.

Juntou aos autos documento contendo as especificações da anotação nos cadastros de proteção ao crédito, no qual resta discriminado que a data de ocorrência do inadimplemento se deu em 08/02/2017, no valor de R$500,00, que diverge do valor das parcelas do contrato vencidas em 08/02/2017; que a inclusão da anotação se dera em 15/03/2017 e a exclusão em 20/08/2020; e que a espécie do título seria: termo de confissão de dívida descumprido, sendo possível inferir tratar-se o débito de renegociação de parcelas anteriores não pagas.

Todavia, o requerido, em sua contestação, não especifica a origem da dívida no valor de R$500,00, ônus que lhe cabia, deixando, ainda, de impugnar os comprovantes de pagamento dos boletos com data de vencimento em 08/02/2017, apresentados pela autora, como prova de sua adimplência em relação ao mês de referência, de modo que considero o apontamento indevido.

Cediço que, em casos de protesto ou inscrição/manutenção de negativação indevidos do nome do consumidor, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano se configura in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos sofridos para que reste caracterizado o dano moral.

Assim, o ato lesivo praticado pela ré impõe a esta o dever de reparar o dano. Logo, configurada a responsabilidade civil das reclamadas, visto que devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, impõe-se à ré o dever de indenizar, dispensada a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado(STJ. AgRg no AREsp nº371.875/PE).

Ressalte-se que tal reparação possui caráter dúplice: satisfatório ou compensatório à vítima, e punitivo e educativo ao ofensor, visto ser encargo suportado por quem causou o dano, com a finalidade de desestimulá-lo de novas práticas lesivas. Compensação ao ofendido e punição ao ofensor, eis o binômio que rege o dever de indenizar.

Considerando a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a exigência do bem comum, adotando neste caso decisão que se apresenta mais justa e equânime para o caso em concreto, nos termos do art. 5º e 6º da Lei nº9099/95, decido fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, ratifico a liminar deferida nos autos e, com fulcro no art.487, I, CPC, julgo procedentes os pedidos iniciais, para: 1)CONDENAR o requerido em obrigação de fazer de exclusão do apontamento indevido, já comprovada nos autos; 2) CONDENAR o requerido a indenizar a requerente por danos morais no valor de R$5.000,00(CINCO MIL REAIS), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da presente data (súmula nº362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (súmula nº54, STJ). Extingo o processo com resolução de mérito.

Em face do princípio da sucumbência, condeno a
Requerida
ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.

SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO/ CARTA DE CITAÇÃO/ INTIMAÇÃO / OFÍCIO, conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJCI-TJEPA 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º.

Salinópolis/PA. Datado e assinado digitalmente.

ADRIANA GRIGOLIN LEITE

Juíza de Direito em atuação no Núcleo 4.0 – Meta 2

(Portaria nº5627/2023 – GP, de 19/12/23)

Inconformada a J.H.B JORDY IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que não houve qualquer ato ilícito que justificasse a indenização por dano moral, pois agiu dentro dos limites contratuais e a autora não comprovou abalo psíquico ou prejuízo concreto.

Defende que o caso se restringe a meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para ensejar reparação moral, sob pena de banalização da responsabilidade civil.

Subsidiariamente, caso não seja afastada a indenização, requer a redução do valor fixado, alegando excesso frente às peculiaridades do caso concreto.

Ao final, pleiteia a improcedência dos pedidos de danos morais e a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (121765824 - Apelação)

Em contrarrazões,
Siloene Nogueira da Rocha
insiste na manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes e determinou a reparação por danos morais.

Alega que quitou integralmente o contrato celebrado com a empresa ré para aquisição de lote no condomínio Vila del Mare e, ainda assim, foi surpreendida com negativação injusta, o que caracterizaria falha na prestação do serviço.

Sustenta que houve abuso na cobrança, ausência de controle por parte da empresa ré e desrespeito aos direitos do consumidor, configurando ato ilícito indenizável, conforme os artigos 186 e 187 do Código Civil e o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que o dano moral está devidamente caracterizado pelo constrangimento sofrido, não sendo necessário comprovar o prejuízo diante da jurisprudência pacífica que reconhece o dano
in re ipsa
em casos de negativação indevida.

Argumenta ainda que a reparação é necessária para compensar o abalo sofrido e prevenir reincidências por parte da empresa ré, citando doutrina e jurisprudência sobre a responsabilidade civil nas relações de consumo. Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

(123234685 – Contrarrazões)

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia estabelecida nos autos encontra-se fulcrada em típica relação de consumo, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.078/90, sendo evidente a presença dos pressupostos legais para sua configuração: a parte autora figura como consumidora, destinatária final do serviço de aquisição de unidade imobiliária, enquanto a parte ré atua como fornecedora de serviços habitacionais, com habitualidade e intuito lucrativo. Incide, portanto, o microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desempenhada. Para afastá-la, incumbe ao prestador demonstrar a ocorrência de uma das excludentes previstas no §3º do mesmo dispositivo: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, a autora logrou êxito em demonstrar que efetuou os pagamentos referentes às parcelas contratadas, inclusive aquelas com vencimento em 08/02/2017, data indicada como sendo a origem da dívida que ensejou a inscrição em cadastros restritivos.

Os comprovantes de quitação foram devidamente juntados (Id. 23193499) e não infirmados pela ré, que tampouco esclareceu de forma precisa a origem do valor cobrado. Além disso, a ré confessou a negativação do nome da autora e não apresentou prova robusta da legitimidade do débito alegado.

Assim, ausente prova da inadimplência, reputa-se indevido o apontamento realizado, o que configura defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar. A jurisprudência consolidada de nossos tribunais superiores reconhece o dano moral in re ipsa em hipóteses de negativação indevida, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do ato ilícito, o que, como se viu, restou cabalmente demonstrado nos autos.

No tocante ao valor da indenização, a quantia fixada pelo juízo a quo, correspondente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Considera-se, nesse juízo de equidade, a duração da negativação, a ausência de justificativa plausível para o apontamento, o caráter pedagógico da sanção civil e o porte econômico da fornecedora do serviço.

Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA .
DANO MORAL IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. A autora-apelante se insurgiu contra a sentença que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o dano moral suportado em razão da negativação indevida de seu nome, ao argumento de que o valor não reflete a violação verificada . Inserção indevida do nome da consumidora-apelante no rol de maus pagadores que caracterizou dano moral in re ipsa, nos termos do verbete nº 89, também deste Tribunal de Justiça. Quantum reparatório. Utilização do método bifásico para arbitramento do dano. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto . Fixação que merece ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. PROVIMENTO DO RECURSO .

(TJ-RJ - APL: 00410102520198190205, Relator.: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL . APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NORIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS APELOS. 1. A negativação indevida de dados nos órgãos de proteção ao crédito, sem a devida notificação da cessão de crédito, gera direito à indenização por danos morais. 2 . A responsabilidade pela ausência de notificação da cessão de crédito é do cedente, que deve indenizar o devedor por eventuais danos decorrentes de negativação indevida. 3. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada e proporcional ao dano sofrido pela autora . 4. Mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade solidária e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recursos conhecidos e desprovidos .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08008006020228205120, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 30/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2024)

Dessa forma, não há falar em desproporcionalidade do montante indenizatório, tampouco em enriquecimento sem causa. Ao contrário, o valor fixado observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da reparação integral, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, inclusive quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, por se mostrar razoável, proporcional e condizente com as circunstâncias do caso concreto.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas recursais e majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2026